Tribunal: TJDFT
Processo: 0707917-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707917-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA RIBEIRO MAROCLO AGRAVADO: CCL CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIANA RIBEIRO MAROCLO (ré) contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de cobrança e de indenização (Processo no 0003915-92.2017.8.07.0001), ajuizada por CCL CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA – EPP, após a apresentação de esclarecimentos pelo perito pericial, oportunizou às partes a apresentação de alegações finais e determinou a posterior conclusão dos autos para sentença (ID 83946754 do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 24128563), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não analisou a impugnação à pericia realizada, a qual se encontra eivada de contradições e omissões. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para determinar a anulação da perícia com o retorno à fase de instrução, bem como que o perito devolva os valores recebidos, e que seja nomeado outro expert para que possa realizar a tarefa a contento e de forma única, esclarecedora e sem contradições. Preparo comprovado (ID 24141633). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, nos termos da tese abaixo descrita: Tema 988/STJ - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar, em razão da urgência, a rediscussão futura em eventual recurso de apelação, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos. Não se trata, com efeito, de questão urgente que permita a mitigação da norma, mormente na hipótese vertente, em que o Magistrado a quo oportunizou a manifestação das partes em alegações finais e a posterior conclusão dos autos para sentença, oportunidade em que deverá analisar as questões relevantes da demanda, inclusive a tese de nulidade da perícia. Percebe-se, ademais, que o Juízo de origem sequer teceu juízo de valor acerca da alegação da ré, ora agravante, de modo que ainda não há decisão a respeito do tema, de modo que o presente recurso representa supressão de instância. Outrossim, no caso de eventual prolação de sentença, a parte interessada poderá interpor recurso de apelação, na forma do artigo 1.009, do Código de Processo Civil. Acrescente-se, ainda, que, embora toda decisão judicial seja suscetível de causar algum prejuízo à esfera jurídica de uma das partes, nem toda lesão é capaz de produzir efeitos deletérios imediatos e irrevogáveis a desafiar a pronta apreciação por esta instância recursal, como na hipótese em tela. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Por último, destaque-se que a recorrente apresentou manifestação sobre o cabimento do presente recurso (ID 24128563 – Pág. 13), inclusive, invocando a aplicação do Tema 988 dos recursos especiais repetitivos, sendo evidente que a presente decisão não representa surpresa à parte, pois houve a prévia manifestação da parte sobre a questão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe os artigos 932, inciso III, e 1.015, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento do teor desta decisão. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 17 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator